Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-64.2022.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1001293-64.2022.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães.
Recorrente: LEONARDO FERREIRA DA CRUZ SILVA.
Recorrido: BANCO PAN S.A.
Data do Julgamento: 28/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INFORMAÇÕES GENÉRICAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A redução unilateral de limite do cartão de crédito, sem comprovação da prévia notificação do consumidor, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendido com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
2. As informações genéricas ineridas na fatura de cartão de crédito a respeito do limite de crédito, não levam o consumidor a compreensão de que seu limite de crédito para compras será reduzido.
3. Assim, inexistindo qualquer prova acerca da comunicação do consumidor quanto à redução do limite do cartão de crédito, tem-se como indevida a referida redução, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade da Recorrida (CF, art. 5.o, V e X).
4. Todavia, não há se falar em restabelecimento do limite. Com efeito, não há ilegalidade na redução, em si, do limite, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuada a redução do limite (sem comunicação prévia).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001293-64.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO FERREIRA DA CRUZ SILVA - CPF: 058.287.461-03 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023